Tribunal: TJMT
Processo: 0017997-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017997-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (APELANTE), RAMON DE SOUZA SAITH - CPF: 175.888.997-78 (APELANTE), THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES - CPF: 032.498.921-06 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.704.521-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA BUSCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei) e os condenou pela prática do delito de posse de arma de fogo com numeração adulterada (art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03), impondo-lhes a pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o ingresso dos policiais na residência dos réus sem ordem judicial configura nulidade das provas obtidas, considerando a alegação de violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio dos réus decorre de fundadas razões, amparadas em diligências anteriores que indicaram a ocorrência de crime permanente, autorizando a busca independentemente de mandado judicial.

4.

Um dos réus, questionado pelos policiais, confirmou que a arma de fogo utilizada em roubo anterior estava na residência compartilhada com o corréu, o que justifica a continuidade da diligência e o ingresso no imóvel.

5.

A apreensão de arma de fogo com numeração adulterada, munições e substâncias entorpecentes confirma a existência de situação de flagrante, tornando legítima a atuação policial.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE no 603.616/RO), estabeleceu que a busca domiciliar sem mandado deve ser avaliada à luz da existência de justa causa, a qual restou configurada no caso concreto.

7.

Depoimentos dos policiais envolvidos, prestados sob compromisso legal, corroboram a legalidade da diligência e a inexistência de arbitrariedade na atuação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. A posse de arma de fogo com numeração adulterada caracteriza crime permanente, autorizando a diligência policial sem prévia ordem judicial. 3. A existência de elementos objetivos e a posterior apreensão de ilícitos validam a busca domiciliar e afastam a alegação de nulidade das provas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 564, IV; Lei no 10.826/03, art. 16, § único, IV; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10.05.2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, ARE no 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAMON DE SOUZA SAITH

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

RAMON DE SOUZA SAITH
e
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0017997-23.2019.8.11.0042, julgou
procedente em parte a ação penal
proposta contra os ora acusados e
desclassificou
o crime de tráfico de drogas
para a conduta descrita no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, ao mesmo tempo em que

os
condenou
pela prática do delito de posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
, tipificado no
art. 16, §único, inciso IV, da Lei no. 10.826/03
, sendo então impostas aos ora apelantes as idênticas penas de
3 (três) anos de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 258991679, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência aos recorrentes, pugna exclusivamente pelo reconhecimento da
nulidade da prova por violação de domicílio
, argumentando que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis os elementos probatórios recolhidos naquela ocasião, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, a resultar na absolvição por falta de provas.

Em contrarrazões constantes no ID 258991681, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível no ID
260048660.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
28/02/2019
, às 11h00, na Rua Nossa Senhora dos Operários, no. 51, bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT, os denunciados
RAMON DE SOUZA SAITH
e
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
tinham em depósito, para fins de comercialização,
08 (oito) porções de MDMA (ecstasy) equivalentes a 2,32g (dois gramas e trinta e dois centigramas) e 06 (seis) porções de maconha, com peso de 39,74g (trinta e nove gramas e setenta e quatro centigramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ambos possuíam uma
arma de fogo, marca Taurus, modelo PT838, calibre “.380”, com numeração adulterada, com mira laser acoplada, de uso restrito, bem como um carregador com 19 (dezenove) munições do mesmo calibre
.

Consta na denúncia que, no dia
25/02/2019
, o increpado
JÚNIOR
praticou um delito de roubo no estabelecimento comercial “
Barbearia Barba Santa
”, no bairro Centro Norte, nesta capital e logrou êxito em fugir na posse dos bens subtraídos. Entretanto, na data de 27/02/2019, ele foi encontrado em poder de uma das motocicletas subtraídas, sendo encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Durante o procedimento,
JÚNIOR
recebeu ligações do número telefônico pertencente ao denunciado
RAMON
, funcionário da barbearia que o auxiliou, repassando as informações da rotina daquele estabelecimento.

Diante desse cenário, no dia 28/02/2019, os agentes públicos diligenciaram à procura do acusado
RAMON
, o qual foi encontrado na aludida barbearia. No local, o increpado foi indagado pelos policiais sobre o repasse dos informes ao comparsa
JÚNIOR
, ocasião em que confirmou essa situação, acrescentando que a arma de fogo utilizada nesse delito patrimonial estava guardada na quitinete em que ambos residiam juntos. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até esse imóvel juntamente com
RAMON
e procederam as buscas. Após a varredura, foram apreendidos os citados entorpecentes, arma de fogo e munições, além dos itens pessoais que foram posteriormente reconhecidos pelas vítimas do roubo. [Denúncia, ID 258991225, págs. 1-4].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e
desclassificou

a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
e
condenou os acusados/recorrentes
pela prática do delito de
posse de arma de fogo com numeração adulterada
[art. 16, §ú, inciso IV, da Lei no. 10.826/03], impondo-lhes idênticas penas de
3 (três) anos de reclusão,
no regime
semiaberto
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Como
único
estandarte recursal, a Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições] a partir da busca domiciliar a que submetido os ora apelantes, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificasse, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu tanto na defesa preliminar quanto nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...]
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Sustenta a defesa que a busca residencial se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve no seu entendimento, requerendo, assim, seja declarada a nulidade do processo por violação de domicílio.

Analisando os autos, verifico que a defesa requereu a nulidade em fase de defesa preliminar, ocasião que foi analisada e rejeitada pela r. decisão de Id. 152844086, exatamente por não se vislumbrar quaisquer irregularidades na ação policial.

Ademais, como bem constou da r. decisão de Id. 152844086, a busca domiciliar se deu em continuidade das diligências que apuravam o crime anterior e por estar em pleno estado de flagrância dos objetos oriundos do delito de roubo.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS);
4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023
,
a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).

Assim sendo e por não vislumbrar irregularidade na busca domiciliar realizada, RATIFICO os fundamentos da r. decisão de Id. 15844086 e
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência.”
– Sentença, ID 258991667, págs. 5-6.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Perante a autoridade policial, os policiais militares
Luciano Hoffmann Schultz
e
Hudson Edward Pinheiro
relataram que, no exercício de suas funções, receberam informações repassadas pela equipe de serviço do turno noturno do dia anterior (27/02/2019). Segundo tais informes, um indivíduo identificado como
JÚNIOR
havia sido detido por envolvimento em crimes de roubo e receptação, ocorridos em uma barbearia no dia 25/02/2019. Além disso, foi comunicado que outro suspeito,
RAMON
, que não havia sido preso, trabalhava no referido estabelecimento comercial. Diante dos fatos, os policiais dirigiram-se até a barbearia, onde localizaram
RAMON
. Durante a entrevista, este confessou ter repassado informações a terceiros para a prática do delito patrimonial, além de indicar que a arma de fogo utilizada no crime e parte dos objetos subtraídos estariam em uma quitinete onde residia juntamente com
JÚNIOR
.

Dando continuidade às diligências, os policiais, acompanhados do suspeito
RAMON
, deslocaram-se até o imóvel indicado. Procedidas as buscas, localizaram, dentro do guarda-roupa, uma pistola Taurus com dezenove munições, bem como, sobre um prato, sete comprimidos análogos a ecstasy, além de quatro saquinhos plásticos, um tubo de ensaio e um tubo de medicamento, todos contendo maconha. Também foram recuperados diversos objetos subtraídos das vítimas do roubo, as quais reconheceram seus pertences. [ID 258991225, págs. 25-28].

Inquirido em juízo no dia 03/07/2024, o policial militar
Luciano Hoffmann Schultz

declarou que não se recorda com exatidão dos detalhes do ocorrido em razão do lapso temporal, fatos ocorridos no ano de 2019. No entanto, rememora que um dos indivíduos vitimados pelo roubo ocorrido na barbearia acionou a Polícia Militar, informando que, durante a prática do crime patrimonial, uma motocicleta havia sido subtraída. As vítimas, funcionários do referido estabelecimento, levantaram suspeitas quanto ao possível envolvimento de um dos presentes na ação criminosa. Ao comparecerem ao local dos fatos, os policiais dialogaram com o suspeito identificado como Ramon, que, por sua vez, conduziu a guarnição até uma quitinete.

Continuou seus relatos aduzindo que, ao adentrarem a quitinete, localizaram uma pistola da marca Taurus, de cor preta, bem como entorpecentes no interior do imóvel. Reafirmou que a condução da equipe policial até a referida residência foi realizada pelo indivíduo que se encontrava na barbearia [Ramon] e que, salvo engano, era residente no local ou compartilhava a moradia com outro acusado. Por fim, relembrou que, após uma das guarnições ter conduzido um dos suspeitos à delegacia [Júnior], este teria atendido uma ligação telefônica, ocasião em que mencionou que a ação teria sido bem-sucedida. Posteriormente, os agentes públicos que se encontravam na delegacia correlacionaram os fatos e procederam com as diligências cabíveis. [Mídias, ID 258991657].

O policial militar
Hudson Edward Pinheiro
, por sua vez, afirmou em juízo que possui vaga lembrança dos fatos, contudo, recorda-se de que a guarnição policial chegou até a referida quitinete após a indicação do local por um dos suspeitos, o qual se encontrava na barbearia no momento dos acontecimentos. Ao procederem à diligência no imóvel indicado, os agentes localizaram uma arma de fogo, um narguilé, substâncias entorpecentes, entre outros objetos. [Mídias, ID 258991656].

Ou seja, completamente justificada a busca domiciliar realizada no imóvel dos apelantes, uma vez que a fundada suspeita decorreu de indícios concretos devidamente respaldados pelas circunstâncias do caso. Inicialmente,
JÚNIOR
era apontado como suspeito do crime de roubo ocorrido em uma barbearia. No decorrer das investigações, as vítimas do delito passaram a desconfiar do envolvimento de um funcionário do referido estabelecimento comercial. Ademais, no momento da prisão de
JÚNIOR
, este recebeu uma ligação telefônica cujo conteúdo despertou suspeita na equipe policial.

Diante desses elementos, a Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se à barbearia. No local, em conversa com o suspeito
RAMON
, este confirmou que a arma de fogo utilizada no roubo estaria na quitinete onde residia juntamente com
JÚNIOR
. Em razão dessa informação, os agentes deslocaram-se até o referido imóvel, acompanhados de
RAMON
, e, ao realizarem a busca no local, lograram êxito na apreensão de substâncias entorpecentes, uma arma de fogo, munições e objetos subtraídos das vítimas. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade, a urgência e a legitimidade da diligência, demonstrando que a ação policial foi pautada em indícios concretos e juridicamente justificáveis.

Logo, depreende-se dos autos que
o ingresso dos policiais na residência dos réus constituiu desdobramento da diligência
, estando amparado pela situação de flagrância, o que legitimava a entrada no domicílio sem prévia autorização judicial. Ressalte-se que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições possuem caráter permanente, tornando irrelevante a ausência de investigação prévia ou monitoramento do local.

No caso concreto, a busca domiciliar foi motivada por fundada suspeita de que os apelantes estavam envolvidos em um roubo a estabelecimento comercial, o que levou à sua identificação e posterior diligência na residência que compartilhavam. Durante a revista no imóvel, os policiais apreenderam
08 (oito) porções de MDMA (ecstasy) equivalentes a 2,32g (dois gramas e trinta e dois centigramas), 06 (seis) porções de maconha, com peso de 39,74g (trinta e nove gramas e setenta e quatro centigramas), 01 (uma) pistola calibre .380 AUTO e 19 (dezenove) munições do mesmo calibre
[Termo de Exibição e Apreensão, ID 258991225, pág. 30].

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
. (
Tema 280
).

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Na presente hipótese, como demonstrado em linhas volvidas, o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel dos réus dava guarida à ocorrência de condutas criminosas. Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que os apelantes residiam.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus
RAMON DE SOUZA SAITH
e
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
no que guarda pertinência com o crime de posse de arma de fogo com numeração adulterada, tipificado no art. 16, §ú, inciso IV, da Lei no. 10.826/03 e quanto à desclassificação das condutas tipificadas no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06 para o art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos acusados
RAMON DE SOUZA SAITH
e
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0017997-23.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025